Tribunal: TJSP
Processo: 2169856-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Decisão que declinou da competência. Necessidade de modificação. O contrato entabulado entre as partes é de adesão e espelha uma relação de consumo, visto que a agravante se enquadra como consumidora do serviço prestado pela agravada. Em regra, o CPC determina que o domicílio do réu é o competente para a condução e julgamento do processo. O CDC, contudo, faculta que o

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Decisão que declinou da competência. Necessidade de modificação. O contrato entabulado entre as partes é de adesão e espelha uma relação de consumo, visto que a agravante se enquadra como consumidora do serviço prestado pela agravada. Em regra, o CPC determina que o domicílio do réu é o competente para a condução e julgamento do processo. O CDC, contudo, faculta que o consumidor opte por seu domicílio. Logo, se a autora pretende abrir mão de seu domicílio, pode valer-se da regra geral do CPC. Inteligência da Súmula 77 desta Corte. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.